Tribunal: STF
Processo: HC 221041
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Mendes Feitosa Junior contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça-STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 762.541/SP (documento eletrônico 3).



    O impetrante requer



    “[...] o conhecimento e provimento do presente Writ para determinar que seja reconhecida a não hediondez ante a ausência de previsão legal a amparar a equiparação do crime de tráfico aos crimes hediondos, e que se determine, proceda o Juízo de Execução a retificação do cálculo de penas do paciente como crime comum, com base na Lei nº. 13.964/2019, para aplicar-lhe a porcentagem de 16% para progressão de regime.” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Transcrevo, por oportuno, a súmula do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA À HEDIONDA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 5.º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 2.º, CAPUT, DA LEI N. 8.072/1990 E 44 DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A equiparação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) a crime hediondo decorre da interpretação sistemática dos arts. 5.º, inciso XLIII, da Constituição da República,



    2.º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 44 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 2. Lado outro, o art. 112, § 5.º, da Lei de Execução Penal expressamente estabeleceu que ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006’, que não incide na espécie por se tratar da figura tipificada no caput do art. 33 da referida lei. 



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 129 do documento eletrônico 3).



    Vê-se, pois, que a decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte. Ao decidir caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes assentou o seguinte entendimento:



    “[...]



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’.



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA:



    ‘Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva ‘e’ logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350)’.



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHRME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566).



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’.



    Em conclusão, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.” (HC 214.741/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, transitada em julgado em 11/5/2022).



    No mesmo sentido, registro as seguintes decisões monocráticas: HC 216.646/PR, de relatoria do Ministro Nunes Marques; HC 215.831/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e HC 216.838/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator